Tribunal: TJDFT
Processo: 0814494-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0814494-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO APARECIDO DOS REIS RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 72491646, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. O recorrente por meio da petição ID 72770651, anexou aos autos tão somente a declaração de hipossuficiência e o contracheque referente ao mês de maio/2025. Por meio do despacho ID 72790458, foi determinada a intimação do recorrente concedendo-lhe prazo para cumprimento integral da decisão ID 72491646. Todavia o recorrente, quedou-se inerte conforme certidão ID 73582828. Ressalta-se que o recorrente deixou de anexar aos autos cópia da declaração do imposto de renda atualizada do último ano e dos extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, conforme decisão judicial ID 72491646. Os documentos anexados aos autos por si só não induzem a miserabilidade jurídica do recorrente. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito